Tribunal: TJES
Processo: 0007628-07.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007628-07.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDINEI SANTANA COSTA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
CONSTATAÇÃO MESMO EM CAS
O
DE CLEMÊNCIA
. RECURSO PROVIDO.

1.
A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, e é este o caso dos autos.

1.1.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos.

1.2.
A a
utoria
por parte do apelado
restou demonstrada,
a impossibilitar o reconhecimento da abso
lvição de forma sumária pelo júri.

Assim, apesar do Tribunal do Júri ter implementado a absolvição do apelante – mesmo diante do reconhecimento da autoria e materialidade – revela-se inconteste que a decisão se projetou de forma contrária às provas dos autos.

2.
É perfeitamente possível que se determine a realização de novo júri em casos como tais, tendo em vista que mesmo as decisões de clemência, prolatadas como base no art. 483, Inciso III, do CPP, não se projetam de forma absoluta e incontestável, mormente pelo fato de que podem se projetar de forma totalmente dissonante, como na hipótese apresentada.

2.1.
Mesmo que a intangibilidade de tais decisões seja sugestionada em casos como tais, afere-se que a matéria é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na seara dos repetitivos, (tema 1087 – ainda não deslindado).

2.2.
O Colendo STJ, em inúmeros casos, já se manifestou no sentido de que
“
não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art.
483,

§ 2º, do CPP.
(AgRg no AREsp n. 1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019). (AgRg no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021).

E ainda:
“Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.

(AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS
/ES
, que, seguindo decisão emanada do Conselho de Sentença – cujo conteúdo reconhece a autoria do delito - implementou a absolvição do recorrido
VALDINEI SANTANA COSTA
quanto a prática do crime de homicídio qualificado.

Também como mencionado, aduz o apelante que a decisão objurgada é manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que materialidade e autoria foram comprovadas de forma clara e inconteste no caso concreto, de maneira que almeja o provimento da via recursal para fins de efetivação de novo julgamento.

Pois vem.
Efetivei o estudo dos autos e verifico que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e é este o caso dos autos.

Vejamos:

Consta da inicial acusatória que no dia 25/12/2016, por volta das 15h18min, na Rua Corrente, Bairro Liberdade, São Mateus/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, utilizando-se de uma arma de fogo, com vontade de matar, efetuou disparos contra a vítima Evanilson Nascimento dos Santos, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame Cadavérico às fls.91/92, que foram causa eficiente de sua morte.

A vítima foi até a localidade para acompanhar seu primo, Adriano Nascimento dos Santos, pois este precisou buscar um cordão que emprestou a um amigo. Já na localidade, no momento em que o primo da vítima (Adriano) buscava o cordão, Evanilson o aguardou do lado de fora da residência, instante em que foi surpreendido pela atitude criminosa do acusado, pois se aproximou da vítima e desferiu dois disparos de arma de fogo em sua direção. Os tiros atingiram sua mão direita e na região torácica lateral direita, abaixo da axila, conforme consta o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 91/92, os quais foram causa de sua morte.

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos.

Também entendo que
a autoria
por parte do apelado
restou demonstrada,
a impossibilitar o reconhecimento da abso
lvição de forma sumária pelo júri,
pelo fato de que:

1.
O primo da vítima, Adriano Nascimento Santos, testemunha direta que se encontrava no momento do fato denunciado, desde a gênese, e em juízo, destacou claramente que fora o apelado quem praticou o crime, como devidamente transcrito pelo Parquet nestes termos:

[ ... ] Que estava com a vítima, que é seu primo; Que foram até o bairro Liberdade na casa do Marcos buscar o seu cordão que estava emprestado; Que seu primo só foi o acompanhar e ficou esperando do lado de fora na moto; Quando em um dado' momento ouviu os disparos de arma de fogo contra seu primo; Que reconheceu Valdinei Santana Costa como o atirador; Que após ouvir os disparos correu, pois ficou com medo; Que pediu ajuda a um colega conhecido como, 'Baú"; Que Baú foi até o local do crime e pode constatar a morte do seu primo; Que ficou com muito medo; Que ligou para sua mãe avisando do ocorrido; Que logo após pediu Baú que o levasse para casa, pois temia que o denunciado tentasse contra sua vida [...]

2.
A informante Laiane do Espirito Santo Rodrigues, testemunha indireta, se consolidou no mesmo sentido, como descrito na presente via recursal.

Assim, apesar do Tribunal do Júri ter implementado a absolvição do apelante – mesmo diante do reconhecimento da autoria e materialidade – revela-se inconteste que a decisão se projetou de forma contrária às provas dos autos, devendo ser ainda destacado que:

A)
É perfeitamente possível que se determine a realização de novo júri em casos como tais, tendo em vista que mesmo as decisões de clemência, prolatadas como base no art. 483, Inciso III, do CPP, não se concretizam de forma absoluta e incontestável, mormente pelo fato de que podem se materializar de forma totalmente dissonante das provas apuradas, como na hipótese que ora se apresenta;

B)
Mesmo que a intangibilidade de tais decisões seja sugestionada em hipóteses como a que ora se apresenta, afere-se que a matéria é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na seara dos repetitivos, (tema 1087 – ainda não deslindado);

C) O Colendo STJ, em inúmeros casos, já se manifestou no sentido de que “
não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art.
483,

§ 2º, do CPP.
(AgRg no AREsp n. 1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019). (AgRg no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021).

E ainda:

“
Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.

2. No caso, conforme assinalado pelo Tribunal local, a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

É também como esta Corte se manifesta, como aqui está:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. No âmbito dos crimes dolosos contra a vida, vige o sistema da íntima convicção dos jurados. Deste modo, mesmo quando o Conselho de sentença entender que se fazem presentes a autoria e a materialidade, poderá decidir pela absolvição, a exemplo do que ocorre com a clemência.
Todavia, a respeito do tema, a jurisprudência orienta-se no sentido a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal ser cassada se a decisão for contrária às provas dos autos, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. Diante a prova colacionada, vê-se que mediante simulação, o apelado teria a vítima atraído até local ermo e disparou contra a mesma atingindo-a em região vital, não levando-a a morte porque logrou êxito em evadir-se, de modo que, considerando os meios utilizados pelo apelado que confessou a autoria dos disparos, a decisão absolutória do Conselho de Sentença se mostra distanciado dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. 3. Recurso provido.
(TJESV - Apelação Criminal N. 006170060021 – Relator Des. WILLIAN SILVA - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 06/10/2021).

É o caso dos autos, de maneira que, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
para ANULAR A DECISÃO DO
ORIGINÁRIA
E DETERMINAR QUE NOVO JULGAMENTO DOS AUTOS SEJA EFETIVADO COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI D
E SÃO MATEUS
/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.